Tribunal: TJMT
Processo: 0003440-06.2019.8.11.0018
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003440-06.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO PAULO DE SOUZA - CPF: 049.911.281-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003440-06.2019.8.11.0018

APELANTE: JOAO PAULO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 306, § 1o, II, E ART. 305, AMBOS DA LEI No 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO À EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – RELATOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES – LAUDO CONFIRMATÓRIO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ – PLEITEADA ABSOLVIÇÃO ATINENTE À FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE – IMPERTINÊNCIA – DOLO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A utilização do depoimento da vítima em sede policial não viola o disposto no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, quando confirmado por provas produzidas em juízo.

Os depoimentos dos policiais militares sobre atos de ofício podem e devem ser valorados, mormente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003440-06.2019.8.11.0018

APELANTE: JOAO PAULO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO PAULO DE SOUZA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores pelo período de 6 (seis) meses, em razão da prática dos delitos tipificados no art. 306, §1o, II, e art. 305, ambos da Lei no 9.503/97
(cf. Id. n.o 160385446)
.

Em apertada síntese, busca a defesa a absolvição do recorrente quanto à prática do delito do
art. 306, §1o, II, da Lei no 9.503/97, alegando que “
não há nos autos qualquer prova que o apelante tenha dirigido veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
”.

No que se refere ao delito do
art. 305, do mesmo diploma legal, sustenta que “
o apelante fora condenado por afastar-se do local do crime para fugir de possíveis implicações, mesmo tendo sido comprovado nos autos que tal afastamento se deu para preservar a própria vida do acusado
”, motivo pelo qual requer sua absolvição por atipicidade da conduta.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 160386405).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 162743739).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003440-06.2019.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou JOÃO PAULO DE SOUZA como incurso nas disposições do art. 306, § 1o, II, e art. 305, ambos da Lei no 9.503/97, na forma do art. 69 do Código Penal, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 160385414 – pág. 1-3):

“[...]
FATO I

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 06 de junho de 2019, por volta das 06h30, na avenida Rio Arinos, próximo ao estabelecimento comercial Posto de Arinos, nesta cidade e comarca de Juara/MT, o denunciado JOÃO PAULO DE SOUZA conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

FATO II

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias acima alinhavadas, o denunciado JOÃO PAULO DE SOUZA afastou-se do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe podia ser atribuída.

Da descrição fática

Ressai dos autos que, na data dos fatos, o imputado, após ingerir bebida alcoólica, conduzia o veículo Fiat/Siena, placa FMH-0779, pela avenida Rio Arinos, ocasião em que, em frente ao Posto Arinos, não respeitou o sinal vermelho do semáforo e colidiu no veículo Renault/Captur, placa BBJ-8743. Em seguida, o denunciado evadiu-se do local.

A polícia fora acionada e pelas características e placas do veículo, lograram encontrá-lo defronte a uma residência localizada na última rua do bairro Cruzeiro do Sul.

Os policiais constataram que o denunciado apresentava sinais claros de sua embriaguez alcoólica, como forte odor etílico, vestes desalinhadas, fala arrastada, irritabilidade e demais sinais de embriaguez descritos em auto de constatação (fls. 22/23). [...]”

Quando auscultados na delegacia de polícia, DENÍLSON ARÉVALO DE MOURA e JEFERSON WITTER PEREIRA, ambos policiais militares, narraram o seguinte (cf. Id. n.o 160385414 – pág. 6/9):

“[...] QUE, na qualidade de Policial Militar e por ter se encontrado escalado para o serviço em horário aproximado das 18h30min da tarde de ontem, 06/06/2019, diz ter sido acionado através do número de emergência da Polícia Militar 190, para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida Rio Arinos, próximo ao Semáforo do Posto Arinos. QUE diz ter diligenciado até o citado local onde ter notado que os veículos já haviam sido retirados do local. QUE a pessoa que restou identificada como Jackeline Carlos de Souza Gonçalves, a qual conduzia um automóvel Renault/Captur, de chassi 93YRHAMH7.JJ835646, relatou que estava com seu carro parado no referido semáforo, o qual se encontrava na posição vermelho, quando uma pessoa que conduzia um automóvel Fiat/Siena, individualizado pela placa FMH-0779, colidiu contra a traseira do veículo dela, causando danos no para-choques traseiro. QUE Jackeline relatou que conversou com o condutor do veículo Fiat/Siena, porém, enquanto ela foi até o veículo dela, citado condutor fugiu do local conduzindo o veículo dele. QUE, de posse das informações repassadas por Jackeline, diz ter diligenciado e localizado o mencionado automóvel Siena parado em frente a uma residência localizada na última rua do bairro Cruzeiro do Sul, nesta cidade. QUE durante entrevista com o proprietário do veículo que restou identificado como João Paulo de Souza, o qual alegou ser o proprietário do citado veículo, o qual, apesar de admitir ter conduzido o veículo dele por vias públicas desta cidade, negava ter se envolvido no mencionado acidente. QUE diz ter indagado João Paulo se ele havia ingerido bebidas alcoólicas antes de conduzir o veículo dele, tendo em vista que notou que ele se encontrava em visível estado de embriaguez alcoólica e apresentava visíveis sinais de alterações psicomotoras em razão da ingestão de citada substância, tais como exalava odor etílico, trajava as vestes desalinhadas, a fala arrastada, fisionomia ruborizada, irritabilidade, falante dentre outros sintomas característicos da embriaguez, e João Paulo admitiu ter ingerido duas garrafas long neck de cerveja alcoólica. QUE diz ter conduzido João Paulo primeiramente para o 21.o BPM desta cidade, onde Jackeline se encontrava aguardando para registrar o boletim de ocorrência do acidente de transito. QUE Jackeline, ao visualizar João Paulo, o reconheceu com absoluta certeza como sendo o condutor do veículo Fiat/Siena, e o mesmo que se envolveu no citado acidente. QUE mesmo diante do reconhecimento de Jackeline, tanto como o esposo desta, que também se encontrava no veículo que ela conduzia, João Paulo continuava negando ter sido ele que havia se envolvido no citado acidente de trânsito. QUE diz ter conduzido João Paulo até esta Unidade Policial onde foi registrado um boletim de ocorrência. [...]”

Na mesma ocasião, JACKELINE CARLOS DE SOUZA GONÇALVES, condutora do veículo abalroado pelo automóvel do acusado, disse (cf. Id. n.o 160385414 – pág. 10/11):

“[...] QUE em horário aproximado das 19h20min de ontem, 07/06/2019, diz que conduzia seu veículo automotor, um Renault/Captur, de placa BBJ8743, pela Avenida Rio Arinos, e que quando se encontrava parada no semáforo que fica nas proximidades do Auto Posto Arinos, o qual se encontrava na posição vermelha, um rapaz que conduzia um Fiat/Siena, de placa FMH-0779, colidiu contra o para choques traseiro de seu carro. QUE juntamente com seu esposo, Marcelo Junior Gonçalves, que estava no banco de passageiros, diz ter descido e conversado com o condutor, o qual diz ter notado que estava em visível estado de embriaguez alcoólica e apresentava os seguintes sintomas de embriaguez, fala arrastada e lentidão de raciocínio e nos movimentos. QUE citado condutor pedia para não acionar a polícia, alegando não ser legalmente habilitado, disse que residia no bairro Jardim América, que o carro era da irmã dele e que ele trabalhava no frigorífico. QUE no intuito de liberar o trânsito, diz que enquanto foi estacionar seu carro ao leito da via pública, e aguardando que citado condutor fizesse o mesmo, diz que ele fugiu do local conduzindo o citado carro. QUE seu esposo Marcelo conseguiu anotar a placa de citado carro, e que passaram citados dados para Policiais Militares. QUE, tempo depois, diz ter presenciado o momento em que Policiais Militares chegaram ao 21.o BPM desta cidade conduzindo o citado condutor, o qual diz ter conhecido com absoluta certeza. QUE em citada Unidade Policial, diz ter mantido certa conversa com o mencionado rapaz, e ele negava que era a pessoa que havia conduzido o Fiat/Siena colidido em seu veículo e o danificado. [...]”

MARCELO JUNIOR GONÇALVES, esposo da condutora do veículo atingido, também prestou depoimento na fase de inquérito policial. Vejamos o que disse (cf. Id. n.o 160385414 – pág. 12/13):

“[...] QUE em horário aproximado das 19h20min de ontem, 07/06/2019, diz que se encontrava no banco do passageiro do veículo automotor um Renault/Captur de placa BBJ8743 que era conduzido por sua esposa Jackeline Carlos de Souza Gonçalves e que quando se encontravam parados no semáforo que fica nas proximidades do Auto Posto Arinos o qual se encontrava na posição vermelha um rapaz que conduzia um Fiat/Siena de placas FMH-0779 colidiu contra o para choques traseiro. QUE juntamente com Jackeline diz ter decido e conversado com o condutor do automóvel Fiat/Siena, o qual diz ter notado que estava em visível estado de embriaguez alcoólica e apresentava os seguintes sintomas de embriaguez, fala arrastada e lentidão de raciocínio e nos movimentos. QUE citado condutor pedia para não acionarem a polícia alegando que não era legalmente habilitado, disse que residia no bairro Jardim América, que o carro era da irmã dele e que ele trabalhava no frigorifico. QUE no intuito de liberar o transito Jackeline foi estacionar o carro ao leito da via pública e que acreditou que citado condutor fizesse o mesmo, porem diz que ele fugiu do local conduzindo o carro dele. QUE diz ter conseguido anotar a placa de citado carro e que passaram citados dados para Policiais Militares. QUE tempo depois, diz ter presenciado o momento em que Policiais Militares chegaram ao 21.o BPM desta cidade, conduzindo citado condutor o qual diz ter conhecido com absoluta certeza. QUE em citada Unidade Policial diz ter mantido certa conversa com o mencionado rapaz, e ele negava que era a pessoa que havia conduzido o Fiat/Siena colidido em seu veículo e o danificado. [...]”

Por sua vez, o acusado, JOÃO PAULO DE SOUZA, declarou à autoridade policial (cf. Id. n.o 160385414 – pág. 16/17):

“[...] QUE em horário aproximado das 19h20min da noite de ontem, 06/06/2019, diz que conduzia um automóvel Fiat/Siena de placa FMHO0779, o qual pertence a sua irmã, Érica Cristina Pereira de Souza, e que quando se encontrava parado com ele atrás de um automóvel Renault/Captur, na Avenida Rio Arinos, no semáforo que fica próximo ao Auto Posto Arinos, diz ter se descuidado e retirado o pé do freio do carro, o qual veio a colidir na traseira do mencionado carro. QUE diz que após breve conversa que manteve com os ocupantes do outro veículo, diz ter fugido do local por medo. QUE alega não ter ingerido nenhum tipo de bebida alcóolica e que não se encontrava embriagado e com a capacidade psicomotora alterada quando conduziu citado carro por vias públicas desta cidade e se envolveu em citado acidente de trânsito. QUE depois de citados fatos, diz ter seguido para sua casa, onde pegou sua esposa Katiane Arruda e, na companhia dela, seguiu para a casa de Érica. QUE alega que somente quando já se encontrava na residência de Érica ingeriu três garrafas long neck de cerveja alcoólica. QUE, tempo depois, Policiais Militares estiveram na residência de Érica, e durante toda a conversa que manteve com eles, diz que negou ter se envolvido no citado acidente. QUE diz ter sido conduzido até o 21.o BPM desta cidade onde os ocupantes do Renault/Captur se encontravam, e mesmo eles lhe reconhecendo, diz ter negado que era a pessoa que conduzia o veículo que havia colidido contra o carro deles. QUE alega que o único motivo pelo qual fugiu do local era por medo e que reforça que não foi pelo motivo de que estaria conduzindo o carro de sua irmã embriagado. QUE está ciente de que se encontra preso e que tem o direito de requerer e recolher fiança para desde já livrar-se solto. QUE sua família já sabe que se encontra nesta Unidade Policial. [...]”

Participaram da fase instrutória os policiais militares, DENÍLSON ARÉVALO DE MOURA e JEFERSON WITTER PEREIRA, MARCELO JUNIOR GONÇALVES e o réu, JOÃO PAULO DE SOUZA.

Na audiência, DENÍLSON ARÉVALO DE MOURA relatou:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se lembra de alguma ocorrência que o senhor atendeu com essas características?

Denílson:
Doutor, eu não me recordo se foi nesse horário, mas eu me recordo dessa ocorrência.

Ministério Público:
Aqui, segundo consta, ele colidiu com um Renault Captur, e ele conduzia um Fiat Siena. Era isso?

Denílson:
Isso, isso! Em um semáforo da avenida Rio Arinos, salvo engano.

Ministério Público:
E aí, como é que foi?

Denílson:
Na verdade, a gente foi informado que ele teria colidido com o veículo, e aí ele parou para conversar, só que, logo em seguida que a condutora do veículo Captur foi descer, ele adentrou o veículo dele novamente e evadiu do local.

Ministério Público:
Chegaram a fazer buscas, ir atrás dele, e daí fazer a abordagem, ou não?

Denílson:
Posteriormente a gente conseguiu algumas informações, e conseguimos o local onde o carro estava parado.

Ministério Público:
Aí, depois disso, quando localizaram o carro dele, ele estava dentro do carro ainda, já tinha deixado o carro, foi feita a entrevista dele?

Denílson:
Não, no momento que nós localizamos o carro, ele não estava, mas, em conversa, posteriormente,
ele assumiu que tinha sido ele que estava conduzindo o veículo e que teria acontecido o acidente
.

Ministério Público:
E, nessa hora, ele estava com alguma característica de embriaguez? O senhor lembra disso?

Denílson:
Doutor, eu não me recordo, mas eu acredito que a gente perguntou se ele havia ingerido, e ele disse que sim.

Ministério Público:
E a condutora do outro veículo? O senhor disse que ela estava lá no local. Ela chegou a falar alguma coisa para os senhores de ele estar embriagado?

Denílson:
Sim, ela acompanhou a gente até a companhia, ela comprovou que tinha sido ele mesmo e disse que ele fugiu do local.

[...]

Defesa:
Do momento em que ocorreu o acidente até o momento em que vocês fizeram a abordagem do João Paulo, em outra residência, onde ele se encontrava, quanto tempo que se passou disso?

Denílson:
Doutor, eu não sei falar para o senhor, exato, quanto tempo passou. Não sei dizer.

Defesa:
O senhor se recorda, ele disse que tinha bebido, mas se recorda que ele teria dito que ele teria bebido quando chegou depois, nessa residência, e não antes do acidente?

Denílson:
Não, não me recordo disso, não! Até então,
lá na residência, ele falou que estava bebendo, até estava tendo, se não me engano, uma festa lá, uma confraternização, e ele estava nessa casa.
[...]”

Quando questionado em juízo, o outro policial militar, JEFERSON WITTER PEREIRA, disse o seguinte:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se lembra de ter atendido alguma ocorrência com essas características, se lembra de ter feito a abordagem do João Paulo ou ter conversado com a pessoa que sofreu esse abalroamento aqui?

Jefferson:
Eu estou vendo esse João Paulo no vídeo, aqui. Esse João Paulo é o irmão da Érica, por acaso?

Ministério Público:
Essa informação não consta aqui.

Juiz:
Ele confirmou, é o irmão da Érica.

Jefferson:
Lembro, sim, eu me lembro dessa ocorrência.
Ele tinha ingerido bebida alcoólica e nem falava coisa com coisa no dia
. Bem complicadinho esse rapaz, aí!

Ministério Público:
Mas como foi? Vocês abordaram ele no local do acidente, foi em outro local? O senhor consegue descrever como que ele estava?

Jefferson:
Se eu não me engano, a pessoa que foi vítima seguiu ele. Seguiu ele, conseguiu as placas, e aí a gente abordou ele em um outro local, e ele não falava nada com nada, ele falava até que não conhecia a vítima, sendo que eles tinham até combinado de resolver a situação entre eles. Aí na hora que a gente abordou ele, chegando junto com a vítima, ele falou que não conheceu a vítima, e a vítima falava: Não, a gente combinou, até, de você pagar x coisas, e tal.
E ele falava que nunca tinha visto a vítima na vida, sob o efeito de algo muito poderoso
. Aí a gente conduziu ele para a delegacia.

Ministério Público:
O senhor lembra qual veículo que ele utilizava quando se acidentou e o outro veículo?

Jefferson:
Eu não consigo lembrar que veículo que era, não! Era um veículo, um carro, mas eu não sei qual era o carro, não!

Ministério Público:
Aqui teve uma informação de que quando ele conversou com os senhores, da polícia militar, ele chegou a falar que só bebeu depois que chegou nesse local, que ele não tinha bebido antes, que teve o acidente, ele chegou nesse local que foi encontrado, e que aí que ele começou a beber. O senhor lembra se ele falou isso, se era essa a versão que ele deu, alguma coisa do tipo?

Jefferson:

Não, pelo tanto de bêbado que ele estava, isso aí, senhor, ele já estava bebendo a tarde toda. Do tempo que ele bateu no carro e fugiu do local, que ele combinou com a mulher de pagar os danos, que ele saiu do local e foi abordado por nós, eu não lembro onde ele foi abordado, mas que a gente conseguiu achar ele, não dava tempo de ele ter embriagado aquele tanto que ele estava, não!

[...]

Defesa:
Do momento em que ocorreu a batida até o momento em que vocês encontraram o João Paulo lá na festa, quanto tempo, aproximado, decorreu?

Jefferson:
A gente não falou que encontrou ele em uma festa. Se eu não me engano, a moça descreveu muito bem quem era o rapaz, ela tinha todos os dados dele. Se eu não me engano, não demorou mais que 20 minutos, não, até a gente localizar ele!

Defesa:
Cerca de 20 minutos, aproximados?

Jefferson:
Eu acho que sim!

Defesa:
O outro policial que esteve aqui, Denílson, ele disse que, quando abordaram o João Paulo lá, ele saiu de uma casa, de uma residência, que aparentemente estava ocorrendo uma festa.

Jefferson:
Sim, isso! Agora eu lembrei o local onde ele foi abordado. A gente chegou na casa dele, porque tinha todos os dados dele. Aí a gente chegou na casa da irmã dele. Inclusive, quem saiu para conversar com a gente foi a irmã dele. Aí ela conversou, a gente pediu para apresentar o menino, que não tinha problema nenhum, que a gente só ia fazer o B.O.

Defesa:
O senhor também se recorda se no momento do acidente, os populares que lá estavam, tinha bastante gente? O pessoal estava revoltado? Chegou a conversar com alguém sobre isso? Se tinha risco para o João Paulo permanecer no local?

Jefferson:

Não tinha risco, porque eles até já tinham feito um combinado antes, se eu não me engano. Quem estava no local era a vítima, o esposo da vítima também, estavam no local. Mas risco de agressão a ele, algo assim, não!
Às vezes até na fala aparenta estar alterado, mas a vítima não estava tão alterada assim, não. Para colocar ele em risco, não!

Defesa:
O marido da vítima também estava no momento da batida, ou ele apareceu depois?

Jefferson:
Agora o senhor me apertou, mas ele apareceu no quartel, sim! Nervoso, né?
Mas não alterado a ponto de agredir o rapaz por causa disso, não!
[...]”

MARCELO JUNIOR GONÇALVES, quando ouvido em juízo, relatou:

“[...]
Ministério Público:
O senhor presenciou essa situação, né? Consegue dizer para nós como é que isso aconteceu?

Marcelo:
Assim, doutor, foi em meados de junho, julho, por aí, por volta das 19h, eu e minha esposa estávamos parados no semáforo da Rio Arinos, eu como passageiro, ela conduzindo o veículo, aí esse senhor acabou abalroando o nosso veículo na traseira.
Aí, nesse momento, nós descemos, começamos a conversar com ele, ele não quis descer do carro, disse que não era habilitado, que não era para a chamar a polícia, enfim, disse que trabalhava em um frigorífico da cidade e que o carro era da sua irmã
. Aí, para não ficar travando o trânsito, foi dano de pequena monta, eu pedi para a minha esposa estacionar o carro ali no pátio da Caiado Pneus, e ele se comprometeu a fazer o mesmo, mas, nesse momento que ela estacionou o carro, e eu me encaminhei para o estacionamento,
ele se evadiu do local, rindo, inclusive, evadiu-se do local
. Eu consegui olhar a placa dele, comuniquei a polícia, e logo após ele foi conduzido ao 21o Batalhão, onde estávamos eu e a minha esposa também. Chegando lá, antes, já, já
deu para perceber que ele estava sob efeito de álcool
. Chegando lá, ele se negou, disse que não era ele que estava conduzindo o veículo, que não sabia o que estava acontecendo, que não era ele, enfim. Aí, depois disso, a gente acabou prestando os depoimentos que tinha que prestar, e tal, e fomos para casa.

Ministério Público:
Quando o senhor diz que ele estava apresentando sinais de embriaguez, o senhor consegue descrever por que o senhor chegou nessa conclusão, o que que ele apresentava de sinal?

Marcelo:
Assim, muito fácil, doutor, aquela cara de bêbado, né?
Olhos vermelhos, fala arrastada, o comportamento dele, eu acho que ele nem conseguia sair de dentro do veículo, por isso ele não saiu
. Quando a gente estava no destacamento da polícia também, da mesma forma.
Era visível o estado de embriaguez. Eu não sou técnico, mas dava para ver que a pessoa não estava em seu estado normal
.

[...]

Defesa:
Quanto tempo decorreu, depois, entre o acidente e o momento em que o João Paulo foi encontrado na casa onde ele estava?

Marcelo:
Doutor, eu posso falar só o tempo que a gente saiu ali do local do acidente e nos encaminhamos para o Batalhão da Polícia Militar, porque eu não acompanhei a diligência da condução dele. Isso demorou em torno de, creio eu, já faz tempo, uns 20 minutos, mais ou menos, entre ele se evadir do local, e eu encontrá-lo no quartel da Polícia Militar.

Defesa:
O senhor disse que ele aparentemente não estava em uma condição normal. O senhor já conhecia ele de Juara, em outras condições, para saber se, de repente, aquela não era a condição normal dele?

Marcelo:
Não, não o conhecia!

Defesa:
Na esfera cível, vocês já fizeram algum acordo de danos, essas coisas?

Marcelo:
Doutor, a irmã dele ficou de ressarcir o prejuízo, mas isso dá tanta dor de cabeça, incomoda tanto, a gente perde tanto tempo, que eu nem fui atrás, eu deixe para lá, não fui atrás de ressarcimento. Eu mesmo consertei o carro, e pronto!

[...]

Juiz:
O senhor lembra o carro que ele estava, que bateu no carro de vocês?

Marcelo:
Doutor, era um carro da Fiat, salvo engano, um Siena, salvo engano, um Siena.

Juiz:
E o senhor estava ali, viu ele batendo e sair, ele correu depois, aí vocês encontraram ele no destacamento, já, com a polícia?

Marcelo:
Sim!

Juiz:
O senhor pode afirmar com certeza que era a mesma pessoa que bateu em vocês quem estava lá no destacamento?

Marcelo:

Sim, com certeza! Com certeza absoluta!
[...]”

Por fim, quando interrogado na fase processual, JOÃO PAULO DE SOUZA negou ter ingerido bebidas alcoólicas nos momentos que antecederam o acidente e afirmou que fugiu do local apenas porque estava com medo. Vejamos:

“[...]
Juiz:
O senhor confessa esses fatos? O senhor estava dirigindo nesse dia sob efeito de álcool, o senhor tinha ingerido bebida alcoólica, e o senhor fugiu do acidente depois da batida?

João:
Doutor, foi assim, nós paramos no semáforo, ele parou na minha frente. Como o carro era automático, eu tirei o pé do freio só um pouco, aí ele pegou e encostou na traseira do carro, do outro. Não fez nada. Aí eu desci, ele falou que eu não desci, mas eu desci, tentei negociar com ele, falei todos os locais que eu trabalhava, falei tudinho, e ele começou a alterar, eu falei: Vamos tirar o carro daqui! Ele pediu para a esposa dele tirar o carro, aí eu fiquei com medo e saí do local, só que eu já tinha passado todas as informações, tentei negociar com ele, pedi para eu ir no carro dele até a minha casa, para eu pegar um dinheiro e passar para ele, e ele não aceitou. Sobre a bebida, como o carro era da minha irmã, eu fui até na casa da minha irmã, no depoimento eles falam que tinha uma festa, mas não tinha, estava apenas eu, a minha irmã e minha esposa. Aí lá eu comecei a tomar, eu tomei duas cervejas, mas na hora do acidente eu não tinha bebido.

Juiz:
Então você tinha bebido essas duas cervejas e depois o senhor bateu, no acidente?

João:
Não, depois do acidente. Aí está às 6h da manhã, né? Mas era às 18h, foi de tarde o acidente.

Juiz:
Devem ter colocado 6h por equívoco aqui na denúncia, foi de tarde. Então essas cervejas, o senhor diz que depois do acidente você foi para onde?

João:
Isso, depois do acidente eu fui para a casa da minha irmã.

Juiz:
E aí lá o senhor começou a beber?

João:
Isso, bebi duas cervejas, mas não tinha festa no local. Minha irmã nem estava bebendo. Se não me engano, estava assistindo filme.

Juiz:
Esse sinal, o senhor viu aí, dois policiais militares falaram, e o Marcelo também falou a mesma coisa, que o senhor estava com visível sinal de embriaguez. Esse sinal que eles viram é do que, então?

João:
Às vezes foi o nervosismo que eu fiquei na hora, né?

Juiz:
E depois o senhor pagou alguma coisa?

João:
Não, nós combinamos tudo certinho, mas aí eu não sabia o nome dele, de ninguém, ele combinou certinho com a minha irmã. Ele levou até para fazer um orçamento para baixo do serviço da minha irmã, onde minha irmã trabalhava, depois sumiu. Mas a gente combinou de arcar com o prejuízo, sim. [...]”

Finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando JOÃO PAULO DE SOUZA à pena
de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores por 6 (seis) meses
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso alegando insuficiência probatória no que se refere ao delito do art. 306, §1o, II, da Lei no 9.503/97, e atipicidade da conduta no tocante ao crime do art. 305, do mesmo diploma legal.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.o 160385414 – pág. 5), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 160385414 – pág. 24/25), auto de constatação de sinais de embriaguez (cf. Id. n.o 160385414 – pág. 26/27), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.o 160385414 – pág. 36/37) e pelas demais provas colhidas, sobretudo as orais.

A autoria, igualmente, é inconteste.

JOÃO PAULO DE SOUZA admitiu, em ambas as fases da persecução penal, a colisão com o automóvel conduzido por JACKELINE CARLOS DE SOUZA GONÇALVES. No entanto, negou estar embriagado no momento do acidente e afirmou ter fugido do local temendo por sua integridade física.

Também ressaltou que somente depois do ocorrido, quando já havia retornado à residência de sua irmã, é que consumiu bebidas alcóolicas.

Perante a autoridade policial, JACKELINE CARLOS DE SOUZA GONÇALVES, proprietária do automóvel atingido, afirmou “
ter descido e conversado com o condutor, o qual diz ter notado que
estava em visível estado de embriaguez alcoólica
e apresentava os seguintes sintomas de embriaguez, fala arrastada e lentidão de raciocínio e nos movimentos
”.

Afirmou também que o acusado empreendeu fuga do local enquanto ela, no intuito de liberar o trânsito, estacionava o seu veículo às margens da avenida

Embora não tenha participado da fase instrutória, seu esposo, que estava no banco do passageiro do veículo no momento do acidente, confirmou, com riqueza de detalhes, em ambas as fases do processo, o que foi dito por ela na delegacia de polícia.

A versão fática apresentada também foi confirmada pelos relatos dos dois policiais militares responsáveis pela captura e condução do acusado à delegacia, bem como pelos demais elementos carreados ao processo.

Neste ponto, cumpre mencionar que a utilização do depoimento da vítima em sede policial não viola o disposto no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, quando confirmado por provas produzidas em juízo.

MARCELO JUNIOR GONÇALVES responsabilizou o réu pelo abalroamento nas duas oportunidades em que foi ouvido.

Em juízo, esclareceu que ele e sua esposa estavam parados aguardando o sinal fechado quando o veículo conduzido pelo acusado colidiu contra a traseira do seu automóvel.

Segundo ele, o réu sequer saiu do carro para prestar auxílio ou verificar os danos oriundos do acidente.

Afirmou que JOÃO PAULO DE SOUZA
apresentava sinais característicos de embriaguez
, acreditando ser esse o real motivo pelo qual ele não tenha saído do automóvel e, posteriormente, tenha empreendido fuga.

Assentou que “
era visível o estado de embriaguez. Eu não sou técnico, mas dava para ver que a pessoa não estava em seu estado normal
”.

Como dito, os relatos dos policiais militares envolvidos corroboram integralmente a versão apresentada pela condutora do veículo e seu marido.

DENÍLSON ARÉVALO DE MOURA informou, quando indagado na audiência instrutória, que o acusado “
assumiu que tinha sido ele que estava conduzindo o veículo e que teria acontecido o acidente
”.

Disse também que, “
lá na residência,
ele [o réu] falou que estava bebendo
, até estava tendo, se não me engano, uma festa lá, uma confraternização, e ele estava nessa casa
”.

Ainda quanto à embriaguez ao volante, JEFERSON WITTER PEREIRA afirmou em juízo que “
pelo tanto de bêbado que ele [o réu] estava, isso aí, senhor, ele já estava bebendo a tarde toda
”, e que “
do tempo que ele bateu no carro e fugiu do local [...],
não dava tempo de ele ter embriagado aquele tanto que ele estava
”.

Soa oportuno repisar que o estado de embriaguez do acusado foi
confirmado pelo auto de constatação juntado aos autos
.

Com relação à fuga do local do acidente – e ao suposto risco à integridade física alegado pelo réu –, o miliciano afirmou que “
não tinha risco
, porque eles até já tinham feito um combinado antes
”, asseverando, ao final, que “
risco de agressão a ele, algo assim, não
”.

Nota-se, portanto, que não restam quaisquer dúvidas de que o réu empreendeu fuga para tentar se esquivar das responsabilidades advindas do acidente que deu causa, sobretudo em razão do seu estado de embriaguez ao volante.

Assim, diante do vasto conjunto probatório apresentado, que, como dito, bem demonstrou a materialidade e a autoria delitiva, é de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelos delitos de embriaguez ao volante (
art. 306, §1o, II, da Lei no 9.503/97
) e fuga do local do acidente (
art. 305 da Lei no 9.503/97
), em concurso material de infrações (art. 69,
caput
, do Código Penal), não havendo que se falar em insuficiência probatória e atipicidade da conduta, respectivamente.

Por derradeiro, não obstante a defesa exija a expressa manifestação deste Tribunal de Justiça acerca da violação dos “
princípios da legalidade (artigo 5o, II e XXXIX, da CF) e da lesividade
”, revela-se
suficiente para o prequestionamento pretendido a - já promovida -, explanação minuciosa das teses adotadas.

Nesse sentido:

[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes.
(TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023